Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de danos morais c/c obrigação de fazer. A decisão baseou-se na suposta existência de transferências bancárias de altos valores via PIX, que não foram recebidas por conta da indisponibilidade da conta do destinatário. O agravante, entretanto, esclarece que os números referidos não são valores, mas códigos de transações, e alega hipossuficiência econômica, tendo em vista estar preso e desempregado, com suas contas bloqueadas por decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, caput, do CPC, pode ser comprovada por declaração pessoal, sujeita à avaliação do Magistrado.
4. No caso, os documentos apresentados pelo agravante demonstram que ele está desempregado desde maio de 2024, preso em estabelecimento prisional, e com movimentações financeiras compatíveis com a condição de hipossuficiente.
5. O fato de o recorrente ter contratado advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 4o, do CPC, além de não haver provas que infirmem a declaração de hipossuficiência do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de provas contrárias, inexistentes no caso concreto.
2. A contratação de advogado particular não afasta automaticamente o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 16.05.2023; TJDFT, Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.09.2022.